Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-89.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-89.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), R M LAMEGO SERVICOS - ME - CNPJ: 17.341.685/0001-32 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não restou intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80.

Sustenta que jamais durante o tramite da demanda teve interesse em abandonar o processo, requisito fundamental para extinção da demanda, baseada no inciso III, do art. 485, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
30.04.2017
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu, verifica-se que na data de 17.02.2017, os autos foram impulsionados à Fazenda Pública para se manifestar quanto à devolução da correspondência de id. 1169846, entretanto, o prazo decorreu sem qualquer manifestação, conforme se verifica do id. 1169847.

Como não restou atendido o chamado, novo comando judicial foi dado, mas dessa vez através de despacho, intimando o exequente a se manifestar acerca da correspondência id 4868458, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, conforme se verifica do id. 1169848.

Mais uma vez, a Fazenda Pública deixou de se manifestar, conforme se verifica da certidão datada de 26.04.2017 – id. 1169850.

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020